Tribunal: STF
Processo: SS 5721
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Vacância ocorrida na vigência de concurso público. Alegada preterição. Procedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que impugna acórdão que determinou a nomeação imediata de candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital de concurso público.



2. Fatos relevantes. Embora a candidata que reivindica o direito à nomeação tenha sido aprovada em 16º lugar no concurso público, (i) já haviam sido realizadas convocações sucessivas até a 15ª colocação e (ii) a candidata classificada em 14º lugar foi exonerada durante a vigência do certame.



II. Questão em discussão



3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e economia públicas). 



III. Razões de decidir



4. O acórdão impugnado parece contrariar a tese fixada para o Tema 784 da repercussão geral, segundo a qual o direito à nomeação surge apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada.



5. No caso, a Administração apresentou razões objetivas para deixar de realizar novas nomeações neste momento, ancoradas em planejamento aprovado pelo próprio Tribunal de Contas. Logo, não se trata de omissão arbitrária ou imotivada, mas de decisão fundamentada, em relação à qual o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência.



5.  O concurso público permanece válido até 12.01.2027. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe à Administração a escolha do momento da nomeação, dentro do prazo de validade do certame.



6.  A prevalência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem pode gerar efeito multiplicador em outros concursos públicos, acarretando prejuízos à gestão administrativa.



IV. Dispositivo



7. Pedido que se julga procedente.



_________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência relevante citada: RE 598.099 (2011), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 837.311 (2015), Rel. Min. Luiz Fux; STP 914 AgR (2023), Rel. Min. Rosa Weber; SL 1.547 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SL 836 AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado de Rondônia, que impugna acórdão que determinou ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia que realizasse a imediata nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas para o cargo de Auditora de Controle Externo – Especialidade Direito.



    2. Na origem, Alice David da Silva impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que teria deixado de convocá-la e nomeá-la. Alegou que, embora aprovada em 16º lugar no concurso público, (i) já haviam sido realizadas convocações sucessivas até a 15ª colocação e (ii) houve exoneração da candidata classificada em 14º lugar durante a vigência do certame. Entendeu que, nessas circunstâncias, teria direito subjetivo à nomeação. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia concedeu a segurança. Entendeu que o surgimento de vaga no período de validade do concurso, aliado à falta de justificativa plausível para não realizar a convocação, convolou a expectativa em direito subjetivo. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança.



    4. O Estado de Rondônia sustenta que a decisão questionada viola o regime constitucional dos concursos públicos e acarreta grave lesão à ordem pública, em sua dimensão jurídico-administrativa. Alega que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas previsto no edital. Entende que o simples surgimento de vaga, decorrente da exoneração de candidata melhor classificada, não é suficiente para gerar direito subjetivo à nomeação. Argumenta que apresentou fundamentação legítima para não realizar novas nomeações, consubstanciada no Plano de Gestão 2024/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que instituiu a diretriz “Controle Externo Orientado por Dados – CEOD”, voltada à modernização tecnológica, ao tratamento analítico de grandes volumes de informações e à racionalização de recursos humanos, reduzindo a necessidade de expansão do quadro. Defende que se trata de escolha administrativa amparada em estudos técnicos e política pública de eficiência insuscetível de substituição por juízo de conveniência diverso. 



    5. Acrescenta que a superveniência da Lei Estadual nº 5.928/2024, que prorrogou a validade do concurso até janeiro de 2027, não afasta a competência da Administração para avaliar o momento oportuno para eventual provimento. Diz que a decisão impugnada, ao impor a nomeação imediata de candidata aprovada fora das vagas, representa ingerência indevida no espaço de discricionariedade do gestor. Aponta risco de efeito multiplicador, que poderia comprometer o planejamento institucional do Tribunal de Contas e a racionalidade da gestão pública. 



    6. Alice David da Silva apresentou contestação. Argumenta que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia encontra-se em plena consonância com a jurisprudência desta Corte. Sustenta que a suspensão de segurança não pode funcionar como sucedâneo recursal nem se presta ao reexame de fatos e provas. Afirma que o acórdão impugnado corretamente reconheceu a existência de preterição imotivada. Entende que o Plano de Gestão não constitui fundamento idôneo para que a administração deixe de nomeá-la. Aponta que a prorrogação superveniente da validade do concurso não desfaz o direito subjetivo já reconhecido judicialmente, com base no quadro fático-jurídico então existente.



    7. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Concurso Público. Decisão que determina a nomeação de candidata para vaga decorrente de pedido de exoneração. Risco de grave lesão à ordem pública não configurado. Precedente. Necessidade de revolvimento do suporte fático-probatório da demanda de origem e de exame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade de manejo da contracautela como sucedâneo de recurso. Parecer por que o pedido seja indeferido. 



    8.  É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que ora se busca suspender. A controvérsia é de índole constitucional, relativa à disciplina do concurso público (art. 37, II e IV, da Constituição) e à correta aplicação das teses fixadas nos Temas 161 e 784 da repercussão geral.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.



    12. Ao analisar o caso, identifico grave lesão à ordem pública que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, observo que, no julgamento dos Temas 161 e 784 da repercussão geral, foram fixadas as seguintes teses:



    Tema 161 (RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 10.08.2011): “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”



     
 Tema 784 (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; II – quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    13. No caso, embora a candidata que reivindica o direito à nomeação e à posse tenha sido aprovada em 16º lugar no concurso público, (i) já haviam sido realizadas convocações sucessivas até a 15ª colocação e (ii) houve exoneração da candidata classificada em 14º lugar durante a vigência do certame. O acórdão impugnado considerou caracterizada a preterição imotivada, sob o fundamento de que, diante da vacância, a Administração não teria apresentado justificativa plausível para a recusa à nomeação.



    14. No entanto, o Tribunal de Contas apresentou justificativa formal para não realizar novas nomeações, que se ampara no Plano de Gestão 2024/2025, voltado à modernização tecnológica e à racionalização de recursos humanos. Vejamos:



    “[...]



    12. Efetivamente, desde a data da última nomeação para o cargo de Auditor de Controle Externo – Especialidade de Direito, promovida por meio do Edital de Convocação n. 11, datado em 26 de maio de 2023, transcorreu um lapso temporal aproximado de 1 (um) ano. Nesse intervalo, a dinâmica administrativa deste Tribunal sofreu alterações significativas, o que evidencia uma distinta conjuntura em relação ao contexto daquela nomeação. 



    13. Nesse ponto, em obediência ao princípio da transparência, eficiência, eficácia e responsabilidade na utilização dos recursos disponíveis, esclareço que o Controle Externo Orientado por Dados – CEOD, Macrodiretriz eleita no Plano de Gestão do Biênio 2024/2025, aprovada pela Decisão Monocrática n. 0113/2024-GP e Portaria n. 8/GABPRES, de 26 de março de 2024, está promovendo a modernização da forma de atuação do controle externo deste Tribunal, cuja metodologia busca, de forma automatizada, coletar, analisar e interpretar volumes substanciais de dados provenientes de diversas fontes relacionadas com as atividades governamentais para subsidiar a atuação estratégica da atividade de controle, portanto, resta evidente que, nessa atual quadra, não há, por ora, necessidade de novas nomeações para o aludido cargo.



    14. Tal cenário obsta, portanto, qualquer pretensão de reconhecimento à nomeação dos candidatos aprovados em posições além do número originalmente previsto de vagas no correspondente certame, não havendo que se falar, no presente caso, em inequívoca necessidade de nomeação, ante a falta de elementos fáticos-jurídicos que, objetivamente, respaldem tal assertiva.



    15. Concluir de forma diversa implica afirmar que, para toda e qualquer vacância ocorrida durante a validade de um concurso público que tenha candidatos aprovados em cadastro de reserva, para o mesmo o cargo em que se deu a dita vacância, deveria haver uma nova nomeação, ao arrepio da conveniência, oportunidade, disponibilidade orçamentária, necessidades do serviço público e interesse da Administração e da própria coletividade, em última ratio. Tal assertiva, por óbvio, não se afigura como a hermenêutica mais congruente a ser aplicada ao presente caso”.



    15. Como se vê, a Administração apresentou razões objetivas para deixar de realizar novas nomeações neste momento, ancoradas em planejamento aprovado pelo próprio Tribunal de Contas. Logo, não se trata de omissão arbitrária ou imotivada, mas de decisão fundamentada, em relação à qual o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência.



    16.  Além disso, o concurso público permanece válido até 12.01.2027. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos em que há direito subjetivo à nomeação por aprovação dentro do número de vagas, a Administração pode escolher o momento da nomeação, dentro do prazo de validade do certame. Se isso é válido para candidatos aprovados dentro das vagas, com maior razão não se pode impor judicialmente a nomeação imediata de candidata aprovada fora delas, sem demonstração de preterição arbitrária e imotivada.



    17. A prevalência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem pode induzir efeito multiplicador em outros concursos, obrigando a nomeação automática de candidatos aprovados fora das vagas sempre que surgirem novas vacâncias, independentemente de avaliação da Administração sobre a necessidade de provimento. Tal cenário compromete o planejamento estratégico, a execução orçamentária e a gestão de recursos humanos, com impacto relevante sobre a eficiência do serviço público.



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida no Mandado de Segurança nº 0810196-70.2024.8.22.0000, que determinou a nomeação imediata da candidata aprovada em 16º lugar para o cargo de Auditora de Controle Externo – Especialidade Direito, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, até o julgamento final da causa principal.



    Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente